Tribunal: TJDFT
Processo: 0714456-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0714456-44.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRASAL-BRASILIA SERVICOS AUTOMOTORES S/A AGRAVADO: VENCEDORA VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA - ME, AMELIA LACERDA PEREIRA, GIOVANNA APARECIDA SILVA NEIVA Despacho Trata-se de agravo de instrumento interposto por Brasal-Brasília Serviços Automotores S/A contra a decisão interlocutória da 9a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de execução de no 0035957-54.2004.8.07.0001, indeferiu o pedido de penhora do saldo do FGTS e do PIS das executadas (ID no 62775749, págs. 1-2). Intimem-se as agravadas para, querendo e no prazo legal, manifestar-se sobre o recurso, nos termos do art. 1.019, II do CPC. Concluída a diligência, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 3 de junho de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO